Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022399-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGANTE), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 120.482.808-38 (EMBARGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (EMBARGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 05.724.005/0001-80 (EMBARGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), CARLA MENDES GRUNER - CPF: 066.490.989-22 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO DE AMORIM - CPF: 120.482.808-38 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (EMBARGANTE), VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - CPF: 981.114.341-20 (ADVOGADO), GABRIEL NOVIS NEVES NETO - CPF: 059.988.061-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO
–
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES – INCLUSÃO PARCIAL DE CRÉDITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – LITIGIOSIDADE CARACTERIZADA – ART. 85 DO CPC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ

– CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS
.

A impugnação ao crédito no processo de recuperação judicial configura incidente contencioso de natureza declaratória, submetendo-se às regras gerais do processo civil, inclusive no que tange à sucumbência.

Ainda que a recuperanda afirme não ter se oposto à inclusão do crédito impugnado, a apresentação de contestação e resistência formal à pretensão deduzida pelo credor demonstra a existência de litigiosidade no caso concreto.

Havendo pretensão resistida e produção de contraditório, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/05/2024).

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração do incidente a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, não sendo a recuperação judicial excludente dessa regra.

Honorários fixados de forma proporcional ao proveito econômico obtido (R$150.000,00), em percentual razoável (10%), diante da baixa complexidade da demanda.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes litigantes, CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

e RICARDO ANTONIO DE AMORIM

contra o acórdão de ID 321127862 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1022399-52.2025 apresentado pela empresa litigante.

Em suas razões de ID 322824390, CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação a precedentes desta câmara julgadora em sentido diverso.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida para o julgado ser adequado a alguns precedentes jurisprudenciais. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, RICARDO ANTONIO DE AMORIM
,
em razões de ID 323848884 alega que o julgado apresenta os vícios de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Requer, desta feita, o acolhimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão atacada, majorando os honorários recursais.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes, na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de vícios do julgado apontadas por ambas as partes litigantes.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"A controvérsia recursal está adstrita à legalidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da agravante, no bojo de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao crédito apresentada pelo agravado, Ricardo Antonio de Amorim, no âmbito de processo de recuperação judicial.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se em parecer favorável da Administradora Judicial, bem como manifestação do Ministério Público, para acolher parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, limitando a inclusão do crédito ao valor de R$150.000,00, decorrente do cheque no 309407.

Sustenta a agravante que não teria se oposto à habilitação do crédito no valor de R$150.000,00, razão pela qual não haveria litigiosidade, afastando, por conseguinte, a imposição da verba honorária.

No entanto, a argumentação da recorrente não encontra amparo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada sobre a matéria, como bem ressaltado no parecer exarado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, o qual, com propriedade, concluiu pelo improvimento do agravo.

Com efeito, embora a agravante afirme ter concordado com a inclusão parcial do crédito, o fato é que formalizou impugnação à pretensão deduzida pelo credor, apresentou contestação com argumentos voltados à exclusão da totalidade dos valores pleiteados, e apenas no curso da instrução processual, à vista da manifestação da Administradora Judicial e da documentação juntada, admitiu a existência do crédito parcialmente.

Portanto, de fato houve apresentação de contestação pela recuperanda, como expressamente reconhecido na sentença, o que justifica, nos termos do art. 85, §2o do CPC, a fixação de verba honorária proporcional ao êxito obtido pelo impugnante.

Ora, é justamente essa atuação contraditória – em que se admite parcialmente o crédito apenas após a contestação e produção de provas – que caracteriza a resistência à pretensão do credor e, portanto, a litigiosidade da demanda.

Deve-se recordar que a impugnação ao crédito no processo de recuperação judicial constitui incidente contencioso de natureza declaratória, o qual, ao ensejar contraditório e eventual instrução probatória, submete-se às regras processuais gerais, inclusive aquelas que regem a sucumbência.

Nesse contexto, conforme consta no parecer ministerial, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem sido categórica no sentido de que, havendo resistência à pretensão do credor, ainda que parcial, é impositiva a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput e §2o, do CPC:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Impugnação ao crédito. 2 . De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a existência de litígio em incidentes relativos à habilitação de crédito em recuperação judicial autoriza a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo vencido. 3. Em hipóteses como essa, os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido; caso não seja possível mensurá-lo, hão de ser arbitrados de acordo com o valor atribuído à causa. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2119427 SP 2024/0017772-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No mesmo sentido é a orientação da doutrina especializada e da jurisprudência pátria, que reconhecem que a atuação do devedor em sentido contrário ao reconhecimento integral do crédito impugnado atrai a incidência do princípio da causalidade, legitimando a condenação em honorários advocatícios.

Importa ainda considerar que a decisão agravada não fixou honorários de forma abusiva ou desproporcional.

Ao contrário, limitou-se a observar os parâmetros legais do art. 85, §2o, do CPC, estabelecendo o percentual de 10% sobre o valor reconhecido como crédito habilitado – R$ 150.000,00 –, levando em conta a baixa complexidade da demanda.

Não se pode olvidar que, na espécie, a impugnação da agravante deu causa à propositura do incidente e ensejou contraditório, o que justifica a responsabilização pelo ônus da sucumbência, ainda que parcial, conforme reconhecido na própria sentença de origem, que corretamente observou:

“Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, em face da efetiva apresentação de contestação, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.”

Ademais, não se pode perder de vista que o sistema processual vigente adota o princípio da causalidade como base para a imposição dos ônus da sucumbência: aquele que dá causa à instauração da lide deve arcar com os custos do processo.

Ao formular oposição formal à pretensão do credor, a agravante litigou voluntariamente, tornando-se, portanto, sujeita às consequências dessa resistência.

Por fim, vale reiterar que a recuperação judicial não constitui um "regime excepcional de exclusão de responsabilidade processual", razão pela qual não há impedimento legal ou jurisprudencial para a condenação da empresa em recuperação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da efetiva sucumbência, como se deu in casu."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Ainda, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível, advirto ambas as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO ambos os recurso de embargos de declaração apresentados e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025